Tribunal: TJDFT
Processo: 0733089-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733089-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KATTE NARA VIEIRA DE ALBUQUERQUE, KAREN VIEIRA DE ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: APARECIDA VIEIRA DE FREITAS AGRAVADO: KATTEL BATISTA DE ALBUQUERQUE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por K. N. V. A. e K. V. A. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0703768-90.2020.8.07.0010, que determinou a emenda da petição inicial para adequar os pedidos ao rito da penhora, e não da prisão, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos. A parte ingressou inicialmente com o cumprimento de sentença pelo rito da prisão. Todavia, firmou acordo com o requerido para pagamento do débito. Assim, a sentença de ID 84567939 deve necessariamente ser executada pelo rito da penhora, haja vista que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (STJ, Súmula 309). Portanto, EMENDE-SE a inicial para adequação dos pedidos para o rito da penhora. Advirto que a emenda deverá vir em forma de nova inicial, acompanhada de planilha de débito retificada e atualizada. Atente-se para a necessidade de retificação dos pedidos e do valor da causa. Prazo: 15 dias, sob pena de arquivamento”. Alegam as Agravantes, em síntese, que a r. decisão agravada é contraditória, já que constou da “sentença ID 84567939 a informação de que “Em caso de inadimplemento, o presente feito poderá ser desarquivado e, a pedido da parte exequente, será imediatamente decretada a prisão do executado”. O próprio magistrado consignou expressamente na sentença que, havendo descumprimento da avença, as exequentes/agravantes poderiam dar continuidade à execução pelo rito da constrição pessoal”. Defendem que, “de boa-fé, conforme preceito do art. 5o do CPC, vêm agora retomar a execução pelo rito da prisão, conforme expressamente ressalvado na sentença ID 84567939, mas são surpreendidas com decisão afirmando que “a sentença de ID 84567939 deve necessariamente ser executada pelo rito da penhora.” (Id. 99950881) Sustentam que, “além de violar a jurisprudência amplamente majoritária do colendo Superior Tribunal de Justiça, a decisão recorrida colide frontalmente com a ressalva contida na sentença que homologou o acordo entre as partes, violando, assim, de forma clarividente, a disposição da norma contida no art. 5o do CPC, daí porque deve ser reformada por esta Corte”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja mantida a execução, pois eleito pelas Exequentes o rito da constrição pessoal do devedor. No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada, nos termos descritos. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida às Agravantes. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme relato, pedem as Agravantes a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja mantida a execução pelo rito da constrição pessoal do devedor. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Para a execução de alimentos, o Código de Processo Civil prevê dois procedimentos, a depender da natureza do título: se extrajudicial (artigos 911 a 913) ou judicial (art. 528, §§ 1o a 7o). No caso do título judicial, de acordo com o § 8o do art. 528, o credor de alimentos pode optar pela execução nos moldes do cumprimento de sentença que estipula obrigação de pagar quantia certa (artigos 523 a 527), executando-se o título imediatamente, sem a prisão civil do devedor. Na hipótese dos autos, verifica-se que o rito eleito pela parte credora foi o da constrição pessoal do devedor, nos moldes do § 3° do artigo 528 do CPC. Posteriormente, houve acordo entre as partes e foi proferida sentença homologatória, que expressamente dispôs que, “em caso de inadimplemento, o presente feito poderá ser desarquivado e, a pedido da parte exequente, será imediatamente decretada a prisão do executado”. Em razão do descumprimento do acordo, as Agravantes requereram a “decretação da prisão civil em razão da pandemia que assola o país, requer que, sem conversão do rito, sejam efetuadas buscas patrimoniais via BACENJUD, SIBSBAJUD e RENAJUD para satisfação, ainda que parcial, da dívida alimentar, tendo em vista a urgência que recai sobre a necessidade alimentar da autora”. O MM. Juiz proferiu a r. decisão recorrida, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos. A parte ingressou inicialmente com o cumprimento de sentença pelo rito da prisão. Todavia, firmou acordo com o requerido para pagamento do débito. Assim, a sentença de ID 84567939 deve necessariamente ser executada pelo rito da penhora, haja vista que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (STJ, Súmula 309). Portanto, EMENDE-SE a inicial para adequação dos pedidos para o rito da penhora. Advirto que a emenda deverá vir em forma de nova inicial, acompanhada de planilha de débito retificada e atualizada. Atente-se para a necessidade de retificação dos pedidos e do valor da causa. Prazo: 15 dias, sob pena de arquivamento”. Todavia, na hipótese de descumprimento pelo devedor, a ação executória deve seguir o rito inaugural, no caso, aquele descrito no art. 528 do Código de Processo Civil, porquanto a decisão que homologa o acordo e suspende o processo não desnatura o rito da execução. Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados do e. TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ALVARÁ DE SOLTURA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO AJUSTE. RENOVAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. O intuito da prisão civil é pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação alimentar. Nesse sentido, quanto menos severa a consequência do descumprimento da decisão judicial, menor será a sua força de persuasão. Tendo as partes realizado acordo, no qual constava expressamente a cláusula de renovação do decreto de prisão, em caso de descumprimento do ajuste, a execução deve prosseguir pelo rito escolhido pelo credor, sob pena de estimular o uso do artifício pelo devedor, em detrimento dos direitos fundamentais do alimentando. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1159271, 07221867720188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 19/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA FORMA ORIGINARIAMENTE PROPOSTA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL PARA O DA PENHORA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A inadimplência de acordo celebrado no âmbito da fase executiva para fins de pagamento parcelado do débito alimentar não configura hipótese a permitir a conversão do rito da constrição pessoal, regularmente escolhido pelo credor, para o da constrição patrimonial, notadamente, quando o exequente não formula tal pretensão. 2. O descumprimento injustificado de acordo para pagamento fracionado da dívida alimentar não retira o direito do credor requerer a retomada da execução nos termos dos §§ 3o e 7o do art. 528 do CPC, tanto em relação aos três meses anteriores ao pedido de cumprimento de sentença como àqueles que se venceram no curso do processo, inclusive no período que o feito ficou paralisado em virtude de autocomposição dos envolvidos. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1134355, 07174735920188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no PJe: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DO CUMPRIMENTO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. O acordo celebrado entre as partes para quitação da dívida em parcelas enseja a suspensão do curso do processo executivo, nos termos do art. 922 do CPC, visto que somente o pagamento integral da dívida é que justifica a extinção da ação de execução de alimentos. 2. A suspensão do processo quando celebrado acordo de parcelamento permite que, caso o réu deixe de adimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal (art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 3. Celebrado acordo de parcelamento nas ações de execução de alimentos que tramitam sob o rito do art. 528 do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento por parte do devedor, retoma-se o curso do processo pelo rito inaugural, uma vez que a decisão que homologa a avença e suspende o feito não desnatura o rito da execução. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.” (Acórdão 1000580, 20150111073480APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 13/3/2017. Pág.: 232/245). Não é demais relembrar que a sentença que homologou o acordo de alimentos sequer deveria ter posto fim ao processo, nos termos do art. 487, III, "b" e art. 924, III, do CPC, pois é cediço que “celebrando as partes acordo para pagamento parcelado do débito alimentar, deverá ficar suspensa a execução pelo interregno temporal convencionado, até o adimplemento integral da obrigação, possibilitada a retomada da execução em caso de descumprimento”. (Acórdão 1265055, 07103433320198070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar que seja retomado o rito inicial de constrição pessoal do devedor no cumprimento de sentença. Intime-se o Agravado pelo Diário de Justiça eletrônico para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora